Tribunal: TCU
Processo: 037.097/2011-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 661/2021-TCU-Plenário Considerando a manifestação da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial lavrada nos seguintes termos (peças 262 e 263), anuída pelo Ministério Público junto ao TCU (parecer à peça 264, da Procuradora-Geral): " Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) em cumprimento ao Acórdão 416/2007-TCU-Plenário . 2. O Tribunal manifestou-se em relação ao mérito do processo por intermédio do Acórdão 949/2016-TCU-Plenário -JM da seguinte maneira (peça 99): ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, 23, inciso III, e 28, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, em: 9.1 - excluir Genésio Bernardino de Souza da relação processual; 9.2 - julgar irregulares as contas de Rogério Gonzales Alves, Luiz Francisco Silva Marcos, Heda de Lourdes Gutierrez e Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 272.669,96 (duzentos e setenta e dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 1/7/2002 até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 - autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4 - encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, para as medidas cabíveis. 3. Ao apreciar o recurso de reconsideração interposto pela empresa Encomind Engenharia Ltda. (14.915.029/0001-08), o Tribunal prolatou o Acórdão 1430/2017-TCU-Plenário -AC com o seguinte teor (peça 128): ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto pela empresa Encomind Engenharia Ltda. e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. em conformidade com o disposto no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno e no Enunciado n. 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal de Contas da União, promover as seguintes correções na redação do Acórdão 949/2016-TCU-Plenário , por inexatidão material, mantendo-se inalterados os demais termos da referida deliberação: 9.2.1. no item 3, onde se lê " (...) Rogério Gonzalez Alves (...), leia-se " (...) Rogério Gonzales Alves (...) "; 9.2.2. nos itens 3 e 9.2, onde se lê " (...) Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda. (CNPJ 14.915.029/0001-08) (...) ", leia-se " (...) Encomind Engenharia Ltda. (CNPJ 14.915.029/0001-08) (...) "; 9.3. determinar à Secretaria de Controle Externo no Estado do Mato Grosso que dê conhecimento deste acórdão e do Acórdão 949/2016-TCU-Plenário , acompanhados dos respectivos relatórios e votos, a todos os responsáveis e interessados e à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso. 4. Em nova manifestação, o Tribunal deliberou acerca do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez (CPF XXX.357.861-XX) e pelo Sr. Luiz Francisco Silva Marcos (CPF XXX.130.547-XX). Na ocasião, prolatou o Acórdão 1943/2019-TCU-Plenário -AC (peça 190) com o seguinte teor: ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443, de 1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez e pelo Sr. Luiz Francisco Silva Marcos para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes. 5. Ao apreciar os embargos declaratórios opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez (CPF XXX.357.861-XX), o Tribunal prolatou o Acórdão 1003/2020-TCU-Plenário -AC, cujo teor é o seguinte (peça 213): ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer do Embargos de Declaração opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente e aos demais interessados. 6. Em nova tentativa levada a efeito pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez (CPF XXX.357.861-XX), o Tribunal manifestou-se da seguinte maneira em sede de embargos declaratórios ( Acórdão 1960/2020-TCU-Plenário ) - peça 233 ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela Sra. Heda de Lourdes Gutierrez, em face do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e demais interessados. 7. Consta da peça 248 , documentação subscrita pelo Sr. Luiz Francisco Silva Marcos, arrolado nos presentes autos como responsável, na qual solicita que lhe seja informada qual a sua participação em temos percentuais e, respeitada a sua capacidade financeira, no débito solidário imputado pelo Tribunal apontado pelo Tribunal. 8. A documentação a que se refere o item anterior foi analisada pelo Serviço de Admissibilidade de Recursos - SAR/Serur. Na oportunidade, a unidade especializada manifestou-se da seguinte maneira: (...) A admissão como recurso de peça inominada desprovida de qualquer réstia que indique animus recursal, em evidente inobservância ao princípio da voluntariedade, pode acarretar prejuízo à parte, uma vez que o princípio da consumação impossibilitará a apresentação de um novo recurso, caso ainda cabível, eis que configurada estaria a incidência do fenômeno da preclusão consumativa, positivado no art. 278, §3o, do Regimento Interno deste Tribunal (Regimento Interno/TCU). Assim, em face da ausência dos elementos volitivo e de razão, imprescindíveis para que se confira à espécie a natureza de recurso, conclui-se que a peça em voga deve ser recebida como mera petição, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, e encaminhada à SecexTCE, unidade técnica responsável, para apreciação e adoção das medidas que entender pertinentes. 9. De fato, na mesma linha de raciocínio do SAR/Serur, entendemos que o responsável apenas possui dúvidas de caráter conceitual acerca do instituto da solidariedade. 10. De acordo com o art. 264 do Código Civil Brasileiro, há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda (grifo nosso). No caso concreto, os Srs. Rogério Gonzales Alves e Luiz Francisco Silva Marcos, a Sra. Heda de Lourdes Gutierrez e a empresa Encomind Engenharia Comércio e Indústria Ltda. são responsáveis pelo débito integral imputado pelo item 9.2 do Acórdão 949/2016-TCU-Plenário . Não há que se falar em proporcionalidade entre os devedores, tampouco em avaliação da condição socioeconômica dos devedores para definir o quantum debeatur de forma individual. 11. Na jurisprudência do Tribunal pode-se citar, dentre outros, os Acórdão 1441/2010-TCU-Plenário -AN e 3752/2018-TCU-2a Câmara-AA, os quais estabelecem não existir rateio de débito solidário, já que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns devedores o pagamento da integralidade da dívida. 12. Em razão do evidenciado nos itens 10 e 11 acima, proporemos que o processo seja encaminhado ao Relator, via MPTCU, com proposta de seja informado ao responsável o seguinte: não existe rateio de débito solidário, já que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns devedores o pagamento da integralidade da dívida. Após a notificação que vier a ser expedida ao responsável, tramitar os autos à Secretaria de Gestão de Processos para que adote as providências a seu cargo. 13. Em face do exposto, submetemos o presente processo à consideração superior, para posterior envio ao Relator, via MPTCU, com as seguintes propostas: a) informar ao Sr. Luiz Francisco Silva Marcos que não existe rateio de débito solidário, já que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns devedores o pagamento da integralidade da dívida; e b) remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos para que adote as providências a seu cargo. " Acolho a proposta da unidade e o parecer do Ministério Público nos termos do seguinte acórdão: ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: a) informar ao Sr. Luiz Francisco Silva Marcos que não existe rateio de débito solidário, já que o instituto da solidariedade passiva é benefício conferido pelo legislador ordinário ao credor, que pode exigir de um ou de alguns devedores o pagamento da integralidade da dívida; e b) remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos para que adote as providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 037.097/2011-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.663/2009-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.2. Responsáveis: Encomind/ Engenharia Comércio e Indústria (14.915.029/0001-08); Genésio Bernardino de Souza (XXX.702.916-XX); Heda de Lourdes Gutierrez (XXX.357.861-XX); Luiz Francisco Silva Marcos (XXX.130.547-XX); Rodolfo Aurélio Borges de Campos (XXX.782.921-XX); Rogério Gonzales Alves (XXX.259.397-XX) 1.3. Recorrente: Luiz Francisco Silva Marcos (XXX.130.547-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Marcelo Aparecido Batista Seba (15.816/OAB-DF) e outros, representando Encomind/ Engenharia Comércio e Indústria; Jéssica de Oliveira Amaral (48386/OAB-DF) e outros, representando Heda de Lourdes Gutierrez. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.